Tribunal: STF
Processo: HC 95704
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão cautelar do paciente. Não-ocorrência. Fundamentação
   idônea. Conveniência da instrução criminal e garantia na
   aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Primariedade e bons
   antecedentes. Ordem denegada. Precedentes.
1. O decreto de
   prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não evidenciando
   constrangimento ilegal amparável pela via do habeas corpus.
2.
   A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não
   obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos
   elementos concretos a recomendar sua manutenção.
3. Habeas
   corpus denegado.